Tribunal: TJDFT
Processo: 0715297-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Claudio Veiga da Silva em face da decisão[1] que, no curso da ação de conhecimento que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Residencial Asa Branca –, após o trânsito em julgado do acórdão[2] que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos réus originalmente demandados, extinguira o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), determinara a intimação do autor para que apresentasse nova petição inicial com a adequação da polaridade passiva da lide. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja obstado o prosseguimento do feito, através do restabelecimento do provimento colegiado que promovera a extinção do processo. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, aduzira, em suma, que no bojo dos autos subjacentes fora editado acórdão extinguindo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos réus originalmente demandados, tendo o provimento colegiado nomeado transitado em julgado. Noticiara que, após o retorno dos autos à origem, o Juízo a quo determinara, de ofício, a intimação do autor para que apresentasse nova inicial com a retificação da polaridade passiva. Assinalara que, assentindo com o chamamento, o autor, ora agravado, aditara a inicial, determinando o juiz da causa, então, a ultimação de sua citação, o que se aperfeiçoara. Argumentara que a decisão representa vilipêndio a diversos dispositivos da legislação processual civil, porquanto perfectibilizadas as preclusões pro judicato, lógica e temporal. Sustentara que o estatuto processual civil obsta a superveniência de, no mesmo processo, advir novo provimento judicial apreciando questões já decididas anteriormente (CPC, art. 505), de forma que, ao exarar o comando veiculado no decisório vergastado, o Juízo de primeiro grau, para além de obliterar o que restara decidido em acórdão, fizera-o à míngua de provocação da contraparte, configurando decisão que empreende nova resolução acerca de questão já acastelada pelo manto da coisa julgada. Defendera que, nada obstante o permissivo do artigo 339 do diploma processual civil, o qual autoriza a substituição daquele que compõe a angularidade passiva da demanda, aludida substituição somente afigura-se possível no interregno de quinze dias. Frisara que, no caso vertente, a ilegitimidade passiva fora reconhecida em grau recursal ao apreciar o apelo interposto pelos réus originalmente demandados e que, ao invés de formular a pretensão de substituição dos demandados, o autor opusera aclaratórios e interpusera recurso especial em face do decisório colegiado, o que representara abdicação da faculdade insculpida no artigo 339 do estatuto processual civil, pois cingira-se a insistir na legitimidade passiva dos então demandados, de molde a caracterizar a preclusão vista sob os aspectos lógico e temporal. Ressaltara, ainda, figurando como outro fator que impede a validação da decisão agravada, o autor aviara em seu desfavor nova ação de cobrança meses após o trânsito em julgado do acórdão que extinguira o processo, cujo objeto de cobrança guarda identidade com as taxas condominiais vindicadas na ação anterior. Enfatizara que, ademais, o juiz da causa infringira o princípio da inércia da jurisdição (CPC, art. 2o) e que, ao atender ao comando judicial, o agravado incorrera em litigância de má-fé, uma vez que omitira a circunstância de que propusera nova ação com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. Ato contínuo, fora determinada[3] a intimação do agravante para que guarnecesse o agravo com elementos comprobatórios de sua situação financeira atual ou que procedesse ao recolhimento do preparo, assim como para que dissesse acerca da persistência de interesse no processamento do recurso em virtude do manejo de reclamação contra o decisório ora guerreado. Devidamente intimado, o agravante promovera o recolhimento do preparo recursal e defendera a subsistência de interesse no processamento do agravo[4]. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Claudio Veiga da Silva em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Residencial Asa Branca –, após o trânsito em julgado do acórdão que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos réus originalmente demandados, extinguira o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), determinara a intimação do autor para que apresentasse nova petição inicial com a adequação da polaridade passiva da lide. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja obstado o prosseguimento do feito, através do restabelecimento do provimento colegiado que promovera a extinção do processo. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a alicerçar a decisão que, reabrindo a marcha processual, determinara a intimação do autor da ação que transita no bojo do processo subjacente, ora agravado, para que apresentasse nova peça de ingresso, de forma a promover a retificação da polaridade passiva, após ter sido a fase cognitiva do processo extinta via de julgado colegiado acobertado pela coisa julgada. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, afere-se que esse agravo é manifestamente inadmissível, conforme sinalizado no despacho que instara o agravante a dizer sobre seu interesse no seu processamento, tendo em conta que já maneja reclamação em face do mesmo comando aqui recorrido. A manifestação positiva advinda do agravante, aliás, dissente dos princípios da cooperação, da boa-fé processual e da preclusão consumativa. Vejamos. Conquanto ostente natureza instrumental, a reclamação não encerra nova via acionária, traduzindo instrumento excepcional de controle processual, estando vocacionado, em suma, a preservar decisões emanadas dos tribunais que, conquanto de observância obrigatória pelo juiz da causa, não foram observadas, ficando patente, sob essa ótica, que, aviada reclamação sob a égide da subsistência de descumprimento de decisão do tribunal no caso concreto, a controvérsia está restrita à análise do vício denunciado. De sua vez, o agravo de instrumento formulado nesta sede versa sobre idêntico desiderato e reprisa os fundamentos içados na reclamação no 0714677-85.2024.8.07.0000, via da qual fora concedida, inclusive, a medida liminar postulada naquele ambiente pelo agravante. Consoante frisado, não se descura do fato de que a reclamação não figura como recurso, dada a taxatividade recursal imanente à legislação processual civil, assim como o fato de que o diploma adjetivo civil preconiza expressamente, em seu artigo 988, §6o, que “[a] inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”. Todavia, na esteira do que já fora pontuado, o ora agravante alinhara a mesma argumentação que deduzira pela via reclamatória e pretende obter o mesmo resultado que lá, aliás, já lograra obter, a saber, o restabelecimento da autoridade do provimento colegiado que extinguira a fase cognitiva do processo subjacente em virtude da ilegitimidade passiva evidenciada. Nota-se, pois, que, a rigor, a via de controle cabível em face do provimento singular desafiado, levando-se em conta a argumentação desenvolvida, é reclamação, porquanto o agravo de instrumento manejado não busca outro resultado que não o, frise-se, já alcançado no instrumento reclamatório, que é assegurar a autoridade do provimento colegiado emanado deste órgão recursal. Como cediço, o sistema processual não convive com a duplicidade de instrumentos destinados à revisão do mesmo comando judicial. Dessarte, dessume-se que somente afigurar-se-ia concebível a tramitação em simultaneidade deste agravo e da reclamação aviada caso o recurso devolvesse a reexame pretensão não abarcada pelo escopo a que se destina a reclamação, dentre as hipóteses listadas no art. 1.015 do diploma processual civil ou mesmo na hipótese elastecida de cabimento do agravo sob a compreensão de sua taxatividade mitigada consagrada pela Corte Superior de Justiça. Insta pontuar, demais disso, que sequer subsiste interesse processual a circundar o vertente agravo de instrumento, pois os efeitos pretendidos, além de guardarem identidade com o vindicado na reclamação, já foram alcançados no ambiente reclamatório, ainda que de forma liminar, descerrando, inclusive, a inviabilidade do aventado no sentido de que deveria ser sobrestado o curso do agravo até o julgamento da reclamação, pois à parte não assiste sustentação para arrostar a mesma decisão por mais de um instrumento. O sistema procedimental, frise-se novamente, não convive com a postura assumida, de manejo de duplicidade de instrumentos volvidos ao reexame do mesmo provimento judicial. A única ressalva a essa assertiva é se houvesse sido negado trânsito ao instrumento extravagante, o que não ocorrera. Importa frisar que, nada obstante o fato de não consubstanciar recurso, e, sim, via autônoma de impugnação, o princípio da unirrecorribilidade ressoa passível de incidência, máxime defronte a constatação de que o substrato da argumentação alinhada neste agravo e seu desiderato, consoante pontuado, almejam precipuamente o restabelecimento da autoridade do decisório colegiado, em tese, inobservado pelo provimento judicial ora guerreado. A propósito, confira-se os julgados, em hipóteses com certa similitude à ora descortinada, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal bandeirante, que placitam os fundamentos ora lançados, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ARTIGO 988, II, DO CPC/2015. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Na espécie, o sindicato ajuizou, conjuntamente, reclamação e recurso especial contra o mesmo acórdão reclamado, violando o princípio da unirrecorribilidade. Nesse contexto, constata-se que o presente instrumento processual, de aplicação restrita, é inadequado para os fins almejados, não se prestando como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na Rcl: 36084 PE 2018/0153119-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/04/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/04/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO –– REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Insurgência em face de decisão proferida pelo MM. Juiz a quo que deferiu o pagamento de auxílio aluguel ou a concessão de moradia social custeada pela agravante como condição para cumprimento do mandado de reintegração de posse, apesar de já ter sido fixada e paga uma verba de apoio habitacional aos invasores listados nos autos, conforme decidido nos autos do Agravo de Instrumento no 2154130-16.2020.8.26.0053 - INADMISSIBILIDADE RECURSAL – Oposição de Reclamação anterior a este recurso, em face da mesma decisão do Juízo de primeiro grau – Inadmissibilidade – Preclusão consumativa – Regra da unirrecorribilidade ou unicidade recursal – Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AI: 22406097520218260000 SP 2240609-75.2021.8.26.0000, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 30/01/2022, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2022) “RECLAMAÇÃO Carência da ação Ausência de interesse processual Decisão que foi atacada por agravo de instrumento e reclamação, com ambos expedientes visando à mesma tutela jurisdicional Embora o CPC não estabeleça o esgotamento das vias recursais como requisito para o ajuizamento da reclamação, é ausente o interesse processual no ajuizamento de reclamação logo após a interposição de agravo de instrumento visando à mesma tutela Própria reclamante que reconhece a ausência do interesse processual Não se trata, contudo, fato superveniente Verbas de sucumbência devidas Princípio da causalidade Processo extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.” (TJSP; Reclamação 2058623-33.2017.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 3o Grupo de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data de Registro: 01/12/2017) “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTOVEICULANDO AS MESMAS RAZÕES. PRINCÍPIO DAUNIRRECORRIBILIDADE. AÇÃO PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO ANTE AAUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Não há mais campo para prosperar o inconformismo do reclamante, pois, simplesmente, esgotou todo o cipoal de recursos de que poderia manejar para fazer prevalecer seu entendimento. 2. O reclamante interpôs o Agravo de Instrumento no 2222263-86.2015.8.26.0000, com o mesmo teor que a presente ação, o qual foi julgado por esta Câmara de Direito Privado em 15.02.2016. Eventual julgamento de mérito desta reclamação violaria o princípio da unirrecorribilidade, sendo o caso de se ressaltar também que a ação não se presta a sucedâneo recursal. 3. Reclamação extinta sem julgamento de mérito.” (TJSP; Reclamação 2222284-62.2015.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2016; Data de Registro: 21/03/2016) Outrossim, para além da nuança de que o aviamento deste recurso se afigura inviável pelo aviamento da reclamação, ressai patente, ainda, que a questão da admissibilidade depara-se com outro óbice intransponível, visto sob outra ótica, já que, em verdade, não há conteúdo decisório a guarnecer o provimento judicial submetido a apreciação. Essa apreensão deflui do fato de que, a despeito de endereçar uma determinação à parte, a decisão que, nada obstante tenha sido prolatada após acórdão extintivo da fase cognitiva do processo, determina a intimação da parte para que promova a adequação do polo passivo, ante a constatação de deficiências que maculam a exordial e inibem o processamento da ação ou se consubstanciam em óbice para a adequada entrega da prestação jurisdicional de conformidade com os argumentos deduzidos, configura, com efeito, despacho de mero expediente. E tal despacho, ainda que indevidamente, destina-se primordialmente a promover o impulso da ação, não encerrando nenhum conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual, nem enfrenta o mérito do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, de molde que o provimento que determina a intimação do autor para retificação do polo passivo não é passível de ser atacado via de agravo de instrumento também sob essa perspectiva, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual civil. Nesse sentido, aliás, vem se manifestando em uníssono a egrégia Corte de Justiça local, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. 2. Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.840201, TJDFT, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020245134AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 10/12/2014, Publicado no DJE: 20/01/2015. Pág.: 683) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 504 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial, é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC. Mantida a negativa de seguimento ao agravo de instrumento. II- Agravo regimental desprovido.” (Acórdão n.838033, TJDFT, 6a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020291505AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 315) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NÃO CABIMENTO CONTRA DESPACHO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DE PREVISÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 557 do CPC dispõe que o relator deverá negar seguimento ao recurso quando for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do STF ou de Tribunal Superior. 2. A determinação de emenda à inicial não se trata de decisão interlocutória, mas sim de despacho, visto não possuir cunho decisório, sendo o eventual prejuízo à parte acarretado somente quando efetivamente ocorrer o indeferimento da inicial. 3. Nos termos do artigo 504, do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, sendo, assim, incabível a interposição de agravo de instrumento. 4. Descabido o pedido de efeito suspensivo em face da decisão que negou seguimento ao recurso, diante da ausência de previsão legal ou regimental. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão n.836859, TJDFT, 3a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020298678AGI, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 10/12/2014. Pág.: 203) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 504 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. Considerando que não apresenta conteúdo decisório o ato judicial exarado pela Magistrada a quo, concernente na determinação de emenda à petição inicial, a fim de que o Autor acostasse documento comprobatório da inserção do gravame, não se amolda à previsão legal contida no artigo 522 do Código de Processo Civil. Assim, escorreita a decisão unipessoal em que se negou seguimento ao Agravo de Instrumento. Recurso desprovido.” (Acórdão n.830213, TJDFT, 5a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020251639AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 07/11/2014. Pág.: 169) “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADMISSIBILIDADE ART. 557, CAPUT, CPC. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 Código de Processo Civil, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. Incabível recurso contra ato judicial sem conteúdo decisório. 3. Recurso não provido.” (Acórdão n.833210, TJDFT, 2a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020255779AGI, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: 143) Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme atesta o julgado que guarda a seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. RECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Esta Corte possui o entendimento assente no sentido de que o despacho que determina a emenda da inicial é irrecorrível. No entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC, na hipótese em que o referido despacho possa causar gravame à parte. 2. Na espécie, o juízo singular determinou a emenda da inicial para alterar o valor da causa. Nesse caso, o atendimento da determinação do juízo implicará gravame à parte, porquanto necessária a posterior complementação das custas. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1204850/RS, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 21/09/2010, DJe 08/10/2010) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMENDA DA INICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional pela letra 'a" da permissão constitucional de acórdão assim sumariado: EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. ART. 504 DO CPC. NÃO-CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "A determinação de emenda de petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo impassível de Agravo de Instrumento." (STJ, Resp 66.123/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal). 2. É imperativo ressaltar que a jurisprudência daquela Corte também se orienta no sentido de ser insusceptível de agravo ato que determina a citação na execução fiscal (REsp 537379/RN, Rel. Min. Luiz Fux; DJ 19.12.2003; AgRg no REsp 58.4694/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão; DJ 17.05.2004; AgRg na MC 5846/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 07.04.2003; REsp 141592/GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha; DJ 04.02.2002). 3. A caracterização do 'cite-se' como despacho exige, por razões de lógica, que o ato antecedente do juiz, pela emenda da petição inicial, também o seja, pois, intrinsecamente vinculado ao juízo de admissibilidade da demanda. 4. Agravo interno conhecido, porém desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão infringiu os artigos 614, I e II, 504 do Código de Processo Civil e 6o, § 4o, da Lei 6.830/80 defendendo, em síntese que [...] no caso concreto o prejuízo é evidente, pois a execução fiscal encontra-se paralisada por mero capricho do juízo singular que está a exigir 'discriminativo de débito' - o magistrado a quo manteve a por seus próprios fundamentos (VER DOCUMENTO EM ANEXO). Em razão da ilegal exigência, a Fazenda Nacional encontra-se impossibilitada de executar o seu crédito, sendo que o prazo prescricional está em curso, eis que o entendimento prevalente é no sentido de que apenas o 'cite-se' interrompe a prescrição e o mesmo ainda não foi proferido. 2. "Deve ser relativizada, em casos excepcionais, a regra de que o despacho que determina a emenda da petição inicial é irrecorrível, analisando-se se a decisão agravada subverte ou não a legislação processual em vigor de maneira a causar gravame à parte." (REsp 891.671/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ 15.03.2007). 3. Recurso especial provido para reconhecendo a natureza interlocutória da decisão agravada, determinar o retorno dos autos ao juízo recorrido para o exame do mérito do agravo de instrumento.” (REsp 907303/ES, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 26/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 341) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a emenda da inicial de embargos à execução, não há falar em interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face de decisão interlocutória. O gravame aos interesses da autarquia somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o julgamento do mérito, sendo cabível, no caso, por respeito ao pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de apelação. Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de origem. 2. Recurso especial conhecido.” (STJ, Sexta Turma, Recurso Especial 2000/0042688-1, Reg. Int. Proces. 257613, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 06/12/2001, publicada no Diário da Justiça de 18/02/2002, pág. 526) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a emenda da inicial de embargos à execução, não há falar em interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face de decisão interlocutória. O gravame aos interesses da autarquia somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o julgamento do mérito, sendo cabível, no caso, por respeito ao pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de apelação. Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de origem. 2. Recurso especial conhecido.” (STJ, Sexta Turma, Recurso Especial 2000/0042688-1, Reg. Int. Proces. 257613, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 06/12/2001, publicada no Diário da Justiça de 18/02/2002, pág. 526) De conformidade com os argumentos alinhavados resta apurado que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento, que, em verdade, consiste em despacho de mero expediente, pois apenas determinara o aditamento da inicial através da qual fora aviada a ação ajuizada pelo agravado, afigura-se manifestamente inadmissível, pois o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória na medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso. Dessa forma, apura-se que, visto sob qualquer ótica, deve ser negado conhecimento ao presente agravo, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual civil, dada sua manifesta inadmissibilidade. Com fundamento nesses argumentos e afigurando-se o agravo agitado manifestamente inadmissível, nego-lhe conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do diploma processual civil. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 183786804, fl. 568, dos autos originários. [2] Acórdão de ID 160675016, fls. 387/393, dos autos originários. [3] Decisão de ID 58259972, fl. 29. [4] Petição de ID 58715188 e comprovante de pagamento de ID 58715190, fls. 31/36.